Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715669-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA THAYS TAVARES LTDA AGRAVADO: RAISSA FERREIRA DE SA ABREU D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada com o propósito de se obter reparação por danos materiais e morais, fundamentados em fato do serviço – cirurgia reparatória estética –, decidiu ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual havida entre as partes. Além disso, consignou ser necessária a produção de prova pericial para apuração dos pontos controvertidos: “a) se os serviços de fisioterapia prestados (intra-operatório e pós-operatório) ocorreram conforme os protocolos e padrões médicos (fisioterápicos) indicados; b) eventual valor devido a título de danos materiais e morais”. Decidiu, por fim, serem verossímeis as alegações da agravada, bem como que a referida parte é tecnicamente hipossuficiente, motivo por que deferiu a inversão do ônus probatório, atribuindo à recorrente o ônus de demonstrar a ausência de erro médico, bem assim de suportar o adiantamento dos honorários periciais. Em suas razões, a recorrente sustenta o descabimento da redistribuição do ônus probatório, bem assim, em consequência, da imposição a si do adiantamento dos honorários periciais. Segundo afirma, o expert nomeado é médico, de forma que sua especialidade não é a mesma desenvolvida pela recorrente (Fisioterapia). Sustenta que, assim ocorrendo, não se configura a declarada capacidade técnica da recorrente para melhor viabilizar a produção da prova. Aduz que, no curso do processo, deverá ser apurado se houve nexo causal entre o tratamento desenvolvido no âmbito da clínica de fisioterapia e os danos que a agravada afirma ter experimentado. Argumenta que a relação das partes não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, de forma que não há como se aplicar o art. 6o, inciso VIII, do CDC, para justificar a redistribuição do ônus probatório. Ressalta não ter relação com a equipe médica que realizou a cirurgia na recorrida e sustenta que o tratamento desempenhado no curso da fisioterapia não é capaz de ocasionar o resultado afirmado pela agravada. Argumenta que, em se tratando de demanda que versa sobre a aplicação de “tape” por atendimento fisioterapêutico, impunha-se que o perito nomeado desempenhasse a profissão de fisioterapeuta, a fim de se alcançar a análise pericial adequada ao caso. Aduz ser equivocado o quesito formulado pelo Juízo sobre os serviços prestados, pois, não houve fisioterapia intraoperatória, mas apenas superveniente à cirurgia. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para: 1) afastar a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva, determinando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a intimação da recorrida para instruir os autos com os documentos médicos relacionados à cirurgia, em especial, o prontuário médico; 2) nomear perito na área de especialidade da recorrente – fisioterapia; 3) determinar à recorrida o adiantamento dos honorários periciais, ou, ao menos, seu rateio pelas partes; 4) fixar como pontos controvertidos: a) se há nexo causal entre os serviços prestados e os supostos danos suportados pela agravada; b) se houve ato ilícito pela recorrente; c) se houve necrose pós lipoaspiração em virtude do trauma causado pela cânula de sucção ou pela infiltração realizada no local; d) se os supostos danos foram advindos do procedimento cirúrgico; e) se a aplicação do tape pode causar necrose; f) se há valores a restituir em caráter de dano material e moral, e qual sua quantificação comprovada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se viu do relatório, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento com a seguinte finalidade: 1) afastar a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva, determinando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a intimação da recorrida para instruir os autos com os documentos médicos relacionados à cirurgia, em especial, o prontuário médico; 2) nomear perito na área de especialidade da recorrente – fisioterapia; 3) determinar à recorrida o adiantamento dos honorários periciais, ou, ao menos, seu rateio pelas partes; 4) fixar como pontos controvertidos: a) se há nexo causal entre os serviços prestados e os supostos danos suportados pela agravada; b) se houve ato ilícito pela recorrente; c) se houve necrose pós lipoaspiração em virtude do trauma causado pela cânula de sucção ou pela infiltração realizada no local; d) se os supostos danos foram advindos do procedimento cirúrgico; e) se a aplicação do tape pode causar necrose; f) se há valores a restituir em caráter de dano material e moral, e qual sua quantificação comprovada. Levando em consideração, pois, o âmbito da pretensão recursal, cabe dizer, de logo, que o presente recurso não pode ser conhecido em toda a sua extensão. Com efeito, o único ponto recorrível da decisão de saneamento e de organização do processo é aquele que diz respeito à distribuição do ônus da prova (art. 357, inciso III, do CPC), à luz do que se lê no art. 1.015, inciso XI, do mesmo Código. As demais questões sobre as quais a agravante objetiva pronunciamento desta instância por meio deste agravo de instrumento – transcritas nos números dois (2) e quatro (4) acima (incluídas as letras a a f do item 4) – não se comportam no âmbito cognitivo do agravo de instrumento, seja pelo que se lê do já referido art. 1.015, do CPC, seja pelo ângulo da tese da taxatividade mitigada (Tema 988, do STJ). A questão tratada no item três (3) acima (honorários periciais) é consequência da distribuição dinâmica da prova. Por isso, conheço em parte do presente recurso, apenas no tocante à (re)distribuição do ônus da prova. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso vertente, é possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, a prova técnica será realizada na forma como determinado na decisão agravada, em prejuízo material e processual à parte recorrente. A só presença desse requisito, entretanto, não à suficiente à concessão do efeito suspensivo pretendido. E quanto ao outro requisito alinhado acima – a relevância da fundamentação recursal –, não há como dar por relevantes os argumentos expendidos pela recorrente, no sentido de que não há relação de consumo e, além disso, que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, para a distribuição diversa do ônus probatório. Com efeito, em princípio, os serviços desempenhados por profissional, mediante contraprestação, e, além disso, tomados por destinatário final, qualificam-se como relação de consumo. Além disso, é possível que a colocação de curativo/fita, logo após o procedimento cirúrgico, cause as lesões que a agravada afirma ter experimentado. Com outras palavras, aparentemente, há verossimilhança nas alegações da parte recorrida, que, também em princípio, é hipossuficiente sob o aspecto técnico. Também não se vislumbra relevância nos argumentos expendidos no descabimento da imposição, à agravante, da obrigação de suportar o adiantamento dos honorários periciais, consequência da inversão do ônus da prova. Com efeito, e, ao que deixa antever o teor da contestação, a produção da prova pericial foi requerida pela recorrente, tendo sido postulada, em primeiro lugar, a nomeação de perito especialista em cirurgia plástica (documento de ID no 186265828, p. 41, dos autos de referência). Se, no julgamento colegiado do recurso, aferir-se que a contraparte não requereu, igualmente, a realização da referida prova, o agravo de instrumento não será provido quanto ao ponto, por força de expressa disposição legal no sentido de que, cabe à parte que requerer a prova pericial o adiantamento dos honorários do expert nomeado pelo Juízo (art. 95, do CPC). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator